Tribunal: TJBA
Processo: 8069448-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069448-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTIGOS 54-A E 104-A DO CDC. TUTELA PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 DO STJ. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, na qual o consumidor, policial militar, pleiteia a limitação de descontos decorrentes de contratos bancários incidentes sobre sua remuneração.

Questão em discussão. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos do agravante, bem como para determinar medidas destinadas a assegurar a efetividade do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Razões de decidir. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor disciplina específica de prevenção e tratamento do superendividamento, conceituado no art. 54-A como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. O art. 104-A autoriza a instauração de processo de repactuação, com apresentação de plano de pagamento, preservadas as garantias e formas originalmente pactuadas.

Demonstrado nos autos que os descontos contratuais comprometem parcela expressiva da remuneração líquida do agravante, inviabilizando o adimplemento das obrigações sem prejuízo da subsistência, revela-se cabível a limitação provisória dos descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos, após dedução das verbas obrigatórias, sem desconstituição das avenças.

O entendimento firmado no Tema 1085 do STJ não se aplica à hipótese, por não versar sobre o regime específico do superendividamento.

Para assegurar a utilidade do procedimento, admite-se determinar que os credores se abstenham de realizar descontos superiores ao limite fixado, inclusive por débito em conta salário, suspendam registros negativos relacionados às dívidas discutidas enquanto vigente a limitação e apresentem documentos contratuais e demonstrativos atualizados dos débitos, incumbindo-lhes adotar, perante o órgão pagador, as providências necessárias ao cumprimento da decisão, sob pena de multa.
Precedentes desta Corte admitem a limitação de descontos em hipóteses de comprometimento excessivo da renda, como medida de preservação do mínimo existencial.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e tornar definitiva a tutela recursal anteriormente deferida, nos termos fixados nas decisões indicadas no voto. Tese. É cabível, com fundamento nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor e no art. 300 do CPC, a limitação provisória dos descontos incidentes sobre vencimentos do consumidor superendividado ao patamar de 30% da remuneração líquida, com adoção de medidas acessórias destinadas a assegurar a efetividade do procedimento de repactuação e a preservação do mínimo existencial.

Legislação e Jurisprudência: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537; Lei nº 14.181/2021. STJ, Tema 1085; TJBA, Apelação nº 0546632-53.2016.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037512-26.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8069448-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALDIR CONCEICAO DOS SANTOS e como agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões,